Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-63.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705118-63.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, EVANI VIEIRA ROLIM, JOAO ROLIM SIMAO RECORRIDO: JOAO ROLIM SIMAO, EVANI VIEIRA ROLIM, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA CECILIA LEAO OSORIO D E S P A C H O Trata-se de decisão (ID 66425361) que intimou as partes para se manifestarem sobre o noticiado nos IDs 66418773/66418774 antes de proceder com a determinação de cumprimento do despejo e para esclarecimento das dúvidas suscitadas pela oficiala. Manifestação de ANA CECILIA LEAO OSORIO e MURILO DE OLIVEIRA MACHADO (ID 66465152). JOAO ROLIM SIMAO informa a desocupação do imóvel e a retirada dos animais (ID 66635604). Requer a desistência do agravo interno interposto em face da decisão do Conselho da Magistratura (ID 65065591). EVANI VIEIRA ROLIM requer a avaliação do imóvel por oficial de justiça (ID 65810819). Decisão que determinou a expedição de mandado de imissão na posse e avaliação do imóvel (ID 66835982). Diligência do oficial de justiça (ID 67229340). Informa que não cumpriu o mandado por ausência do beneficiário. Embargos de declaração opostos por ANA CECILIA LEAO OSORIO e MURILO DE OLIVEIRA MACHADO (ID 66533388). Argumentam a existência de vício de omissão. Defendem que: 1) houve desconsideração do acórdão que fixou a apuração das benfeitorias em fase de liquidação da sentença; 2) houve antecipação indevida da apuração, o que compromete o devido processo legal; 3) não há necessidade de imissão dos autores no contexto de desocupação voluntária dos réus; 4) o laudo de vistoria indica a insalubridade do imóvel; e 5) o pedido de EVANI VIEIRA ROLIM foi aviado de maneira inadequada. Requerem a atribuição dos efeitos infringentes para revogação da decisão de ID 66835982. Alternativamente, que seja determinado ao perito que promova a distinção entre as intervenções antigas e as recentes. Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator